Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-43.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO POR EMPRESA PARTICULAR. VALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. De acordo com o art. 10 da MP no 2.200/2001, “Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. §2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

2. Se o contrato de prestação de serviços educacionais apresenta assinatura eletrônica fora do padrão ICP–Brasil, mas certificada por empresa particular – D4Sign – e contém outros elementos que indicam a validade jurídica do documento, tais como endereço, telefone e e-mail do réu, deve ser admitida a execução de título extrajudicial, cabendo ao executado eventual impugnação à autenticidade.

3. “5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018)

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

5. Sem custas ou honorários.